Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-26.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001599-26.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INOCENCIA RITA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 033.214.611-10 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
INOCENCIA RITA DOS SANTOS DUARTE,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
autos no 1001599-26.2019.8.11.0028 -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais, Morais e Repetição do Indébito
,
que julgou improcedentes
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil, Por consequência, revogou a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art.302, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

Inconformado com a r. sentença, a parte apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de reformar o decisum.

Afirma que o douto magistrado considerou que a apelante e o apelado celebraram contratação de cartão de crédito. Contudo, alega que “conforme documentos juntados por ambos pode se verificar que se trata de um empréstimo, pois conforme faturas juntadas pelo apelado verificamos que nunca houve o uso de cartão de crédito para compras na modalidade de Crédito” (Num. 52883984 – Pág.3).

Assevera que a apelada se aproveitou da pouca instrução da apelante lhe oferendo um empréstimo mascarado por saber que a mesma não possuía margem para um novo empréstimo, de modo que vem procedendo descontos injustificados no benefício da mesma.

Alega a existência de má-fé por parte da instituição Apelada, que visa realizar negócio a qualquer custo, bem como se aproveita da fragilidade financeira do consumidor para lhe oferecer uma transação totalmente desvantajosa.

Aduz que os descontos referentes a este “Cartão de Crédito Consignado” devem ser considerados totalmente ilegais, uma vez que se trata na realidade de um empréstimo consignado mascarado com nome adverso para ludibriar os contratantes

Defende a declaração de nulidade dos descontos referente ao contrato no828672048, o reconhecimento de má-fé, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação pelos danos morais produzidos.

Requer o Recorrente que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença, para condenar a Recorrida nos exatos termos dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (Num. 52883990).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
INOCENCIA RITA DOS SANTOS DUARTE,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
autos no 1001599-26.2019.8.11.0028 -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais, Morais e Repetição do Indébito
, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil, Por consequência, revogou a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art.302, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão à Apelante.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

In casu
, a parte autora, inicialmente, nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável (RMC), visto que, consoante extrai-se da inicial “
jamais contratou qualquer serviço junto ao Requerido, tão pouco serviços referentes a cartão de crédito, o que se conclui que a Requerente foi vítima de fraudadores, que celebram com a instituição financeira ora demandada o mencionado empréstimo
” (Num. 52883498 - Pág. 3).

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, conforme se vê da juntada do “Contrato de Adesão - Cartão de Crédito Consignado” emitido pelo Banco Cetelem S/A em 09 de fevereiro de 2018, carreado aos autos pela parte adversária (Num. 52883974 – Pág.4/5).

Verifica-se também que consta a assinatura da parte autora em todas as laudas/folhas do citado documento, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência (Num. 52883974 – Pág.6/11).

Ressalte-se que, muito embora o Autor/Apelado seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura a rogo e consta assinatura de mais 2 testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil,
ou
ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade. [...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado com a parte Apelante, bem como os documentos pessoais das testemunhas, que assinaram os contratos, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...] O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado, que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, não procede nem a alegação da parte recorrente de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado na modalidade RMC, uma vez que está especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor na folha de pagamento do devedor.

É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, assim, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO DESCONTO DISCUTIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais cc repetição de indébito” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados em folha de pagamento do recorrido correspondente a cartão de crédito não contratado. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a inexistência de débito referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) condenar a recorrente a restituição dos valores descontados; e, (iii) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pretensão recursal é a reforma a fim de reconhecer a decadência de 30 (trinta) dias prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial ante a comprovação da modalidade contratada. Alternativamente a redução do quantum indenizatório e, ou, a compensação de créditos. Prejudicial de mérito afastada. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, haja vista que não teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
Juntada na contestação de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrido com constituição de reserva de margem consignável – RMC, planilha de proposta de cartão, com valores a serem liberados, realização de telesaque e faturas de utilização de cartão.
Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que o recorrido já teria efetuado o pagamento do empréstimo, verifica-se que a modalidade aqui tratada é cartão de crédito, com autorização de desconto em folha.
Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais. Cabe enfatizar que inexiste prova de vício de consentimento. Inclusive, a parte recorrida é concursada – servidora pública – Agente Penitenciária, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial”. (N.U 1005872-17.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Destarte, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual. Com efeito, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021